Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (agravante/terceiro interessado) em face da decisão proferida (ID 177390762, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0708617-85.2018.8.07.0007, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Diversamente do alegado, não há que falar em aplicação dos termos do art. 525, § 1o do CPC, porquanto o Terceiro atualmente arrolado participa dos autos no estado atual. Ademais, não há falar em reavaliação, a uma, que a matéria já está preclusa, e a duas, pelo fato de que o exame e avaliação fora executada em data recente. Nesse sentido, retomo o processamento, nos termos da decisão id. 91841268. Ausente adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. Remetam-se os autos ao leiloeiro público, já nomeado outrora, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Estabeleço como preço mínimo o montante de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação do(s) bem(ns) em alienação. I. (...) Em suas razões recursais (ID 58047035), o agravante/terceiro interessado sustenta que sua esposa, que é requerida nos autos principais, que se trata de cumprimento de sentença, recebeu mensagem via Whatsapp do próprio Banco agravado informando que seu imóvel estaria indo a leilão. Alega que, consultado a matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis, verificou-se que o imóvel em questão sofreu averbação/restrição judicial dos autos principais e teve notícias de leilão que se realizaria em, 06/02/2024 e que como o agravante não tinha conhecimento da penhora de seu único imóvel e único meio de sustento, tomou conhecimento que, mesmo tendo endereço certo e conhecido, foi intimado por Edital. Aduz que, assim que foi surpreendido com a notícia, ingressou com Embargos de Terceiro na forma da Lei com pedido liminar, o qual tramitou sob o no. 0700892-35.2024.8.07.0007, buscando nulidade de tal intimação, a qual foi reconhecida por Sentença juntada nos autos principais, mas que, no entanto, após ser devidamente cadastrado como Terceiro Interessado e devidamente intimado dos atos processuais como a penhora, avaliação do imóvel e hasta teve o prazo exíguo de apenas 5 dias para tal ato quando deveria ter o prazo de 15 dias. Argumenta que, imediatamente, peticionou requerendo a restituição do prazo na forma do art. 525, § 11o do CPC que era de 15 dias e não apenas 5, conforme o próprio mandado de id no. 115764010, mas que, no entanto, cerceando o direito do agravante de impugnar no prazo legal de 15 dias tanto a penhora como os demais atos, conforme prevê o próprio artigo mencionado, aquele juízo negou-lhe o pedido indeferindo-o por intermédio da decisão ora agravada e deu seguimento ao processo inclusive levando o único imóvel do Agravante a hasta pública marcada para o próximo dia 29/04/2024. Defende que, tendo em vista que o leilão já está marcado para dia 29/04/2024 (Edital id no. 191560921) e que coloca em xeque a moradia do Agravado, é iminente o dano irreparável ao agravante pelo fato de ter seu direito de penhora no prazo legal cerceado, sendo que deve ser reconhecido o equívoco da juíza de primeiro grau e, na forma da lei. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso o leilão judicial marcado para o dia 29/04/2024 e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da decisão Agravada ante o evidente cerceamento de defesa ao agravante, uma vez que lhe foi negado o prazo de 15 dias para impugnar a penhora e demais atos por força do art. 525, §11 do CPC. Preparo (ID 58047520). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso o leilão judicial marcado para o dia 29/04/2024. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/terceira interessada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.